Tribunal: CARF
Processo: 18470.725220/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.725220/2017-25
ACÓRDÃO
1402-006.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MVD EVENTOS, ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO INCABÍVEL.
Não é cabível o lançamento de ofício para exigência de multa isolada sobre
estimativas que tiveram seu parcelamento deferido pela Administração
Tributária. O artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece
a interpretação mais favorável ao acusado em matéria de penalidades, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de ofício da multa isolada sobre os débitos de
estimativas parceladas, vencido o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que negava provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-006.911, de 13 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo
18470.725221/2017-70, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725220/2017-25
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o auto de infração de multa isolada pelo não
pagamento da estimativa de CSLL.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] A multa foi aplicada com base nos artigos 2o e 44, II, "b" da Lei no 9.430/1996, no percentual de
50% sobre os valores do CSLL por estimativa relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de
2016, confessados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e não pagos.
Cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou impugnação em 19/07/2017 (fls. 2/5),
na qual aduz e requer o seguinte:
A impugnação é tempestiva.
Em 06/02/2017, a empresa aderiu ao PRT - Programa de Regularização Tributária, instituído
pela Medida Provisória no 766/2017 e regulamentado pela IN no 1.687/2017. O objetivo era o
de regularizar os débitos tributários federais até então declarados em DCTF e não pagos.
Por ocasião da adesão e até a presente data, a empresa vem regularmente efetuando os
pagamentos, nos termos do parágrafo único do artigo 8o da IN no 1.687/2017, e aguarda a
fixação de data e regras para a consolidação dos débitos.
Segundo informação prestada pela autoridade tributária, esses débitos seriam baixados assim
que fosse realizada a consolidação do parcelamento, momento em que a RFB formalmente
tomaria conhecimento acerca dos débitos que haviam sido parcelados.
Entretanto, em 28/06/2017, foi lavrado este auto de infração, para cobrança de multa isolada
pelo não pagamento dos referidos débitos de estimativa. Este ato da RFB somente foi
executado pelo fato de a consolidação do parcelamento ainda não ter ocorrido.
Nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, os débitos objetos de
parcelamento ficam com sua exigibilidade suspensa, desde a data da adesão e pagamento da
primeira parcela.
Desta forma, como os referidos débitos foram incluídos no parcelamento e os pagamentos
requeridos foram efetuados, a cobrança de multa isolada, pelo não pagamento nos prazos
originais, não pode prosperar. a Requer o cancelamento da multa aplicada.
[...]
3.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação da Recorrente, com a
consequente manutenção do auto de infração, assim ementado:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725220/2017-25
3
MULTA ISOLADA. FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ POR ESTIMATIVA. Será aplicada multa isolada de
50% quando verificada, após o término do ano-calendário, a falta de pagamento do IRPJ por
estimativa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA ESTIMATIVA ATÉ A DATA
DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A falta do pagamento mensal do IRPJ por estimativa, nos prazos e condições estabelecidos na
legislação tributária, sujeita o contribuinte a multa isolada prevista no artigo 44, II, "b", da Lei no
9.430/1996. Segundo o artigo 6o da Lei no 9.430/1996, o pagamento das estimativas mensais deverá
ser efetuado até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
Caso a estimativa seja informada em declaração apresentada pelo contribuinte após a ocorrência da
infração, para se fazer jus à denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN, a estimativa deverá
ser paga até a data da entrega da declaração.
MULTA ISOLADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO.
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de parcelamento de
débito tributário.
PARCELAMENTO DE ESTIMATIVA APÓS O TÉRMINO DO ANO-CALENDÁRIO.
O parcelamento das estimativas após o término do ano-calendário não elide a aplicação da multa
isolada, visto que as estimativas mensais constituem mera antecipação do tributo a ser apurado no
ajuste anual, em 31 de dezembro do ano-calendário, após o que as estimativas deixam de ser
exigíveis como antecipação propriamente dita.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.
A decisão recorrida considerou ser cabível a aplicação da penalidade da multa
isolada sobre estimativas devidas e não pagas, mesmo que parceladas antes da lavratura do auto
de infração, conforme fundamentação abaixo transcrita:
[...] Em regra, a apuração do lucro real é realizada em períodos trimestrais, encerrados em 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (art. 1o da Lei n o
9.430/1996). Alternativamente à apuração trimestral, o contribuinte poderá optar pelo pagamento
mensal do IRPJ e da CSLL por estimativa e determinar o lucro real apenas em 31 de dezembro do
ano-calendário (art. 2o da Lei no 9.430/1996).
A falta do pagamento mensal do IRPJ ou da CSLL por estimativa, nos prazos e condições
estabelecidos na legislação tributária, sujeita o contribuinte a multa isolada prevista no artigo 44, II,
"b", da Lei no 9.430/1996. E, segundo o artigo 6o da Lei no 9.430/1996, o pagamento das estimativas
mensais deverá ser efetuado até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
Assim, no caso em análise, os pagamentos do CSLL por estimativa dos meses de agosto, setembro e
outubro de 2016 deveriam ter sido realizados até 30/09/2016, 31/10/2016 e 30/11/2016,
respectivamente. No momento que a obrigação de efetuar o pagamento dessas estimativas não foi
cumprida, o fato gerador da multa isolada ocorreu.
[...]
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725220/2017-25
4
Por outro lado, o pagamento da estimativa mensal após a ocorrência do fato gerador não elide a
aplicação da multa isolada, salvo em caso de denúncia espontânea, nos termos previstos no artigo
138 do Código Tributário Nacional – CTN, o que não ocorreu no caso em exame.
[...]
Nesses termos, para fazer jus a denúncia espontânea da infração, o débito tributário deve ser pago
(ou compensado) até a data em que confessado.
[...]
No caso em exame, apesar de os débitos de CSLL por estimativa dos meses de agosto, setembro e
outubro de 2016 terem sido confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) apresentadas em 23/02/2017, conforme verificado no sistema da Receita Federal (telas
abaixo reproduzidas), não houve a sua extinção por pagamento até esse momento. Em realidade,
em tais DCTF não foram informados quaisquer créditos vinculados para esses débitos declarados.
Por seu turno, o contribuinte solicitou adesão ao Programa de Regularização Tributária (PRT) apenas
em 06/02/2017, segundo consta do recibo de adesão (fl. 17).
Outrossim, ainda que o referido débito tivesse sido incluído no Programa de Regularização Tributária
(PRT) até o momento que confessado em DCTF, o instituto da denúncia espontânea também não se
aplicaria a essa situação, visto que o artigo 138 do CTN exige o pagamento do tributo devido. Nesse
sentido, o acórdão proferido no REsp no 1.102.577, proferido sob o rito dos recursos repetitivos (art.
1.036 do CPC/2015), com a seguinte tese firmada:
“O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário”.
Sem prejuízo disso, o parcelamento das estimativas, após o término do ano-calendário, também não
elide a aplicação da multa isolada, visto que as estimativas mensais constituem mera antecipação do
tributo a ser apurado no ajuste anual, após o que estas deixam de ser exigíveis como antecipação
propriamente dita. De fato, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, ocorre à substituição
das estimativas pelo ajuste anual, mediante apuração do IRPJ e CSLL devidos ou, ainda, do prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, em que as estimativas pagas ou compensadas são
deduzidas como antecipação desses tributos. Logo, o débito de estimativa parcelado após essa data
constitui-se, em realidade, no tributo em si.
[...]
De mais a mais, ao contrário do pagamento e da compensação, que são causas extintivas do crédito
tributário (art. 156, I e II, do CTN), o parcelamento apenas suspende a sua exigibilidade (art. 151, IV,
do CTN).
Portanto, a multa aplicada deve ser mantida.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário exigido.
[...]
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos trazidos na impugnação, como o de que
“(...) o parcelamento do débito da estimativa em data anterior ao do início da correspondente
fiscalização ocasiona a suspensão da exigibilidade do débito nos moldes do art. 151, VI do CTN
(...)”.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725220/2017-25
5
6.
Bem assim, que “(...) Esse entendimento é consagrado na jurisprudência do CARF,
conforme ilustra o acórdão 9303-012.843 exarado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
recebeu a seguinte ementa: (...)”.
7.
Por fim, assevera que comprovou “(...) de maneira cabal que os débitos de
estimativa de IRPJ/CSL que ensejaram a lavratura dos autos de infração em discussão foram
efetivamente parcelados em data anterior ao início da fiscalização que ensejou a lavratura dos
autos de infração (...)”, juntou cópia integral do Processo Administrativo de Parcelamento e
requereu o provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
8.
Pois bem.
9.
A matéria sob análise é a aplicação da multa isolada, por falta de
pagamento de estimativas mensais de IRPJ, estabelecida na alínea “b”, do
inciso II, do artigo 44, da Lei no 9.430/96, quando anteriormente ao auto de
infração, houve deferimento do parcelamento pela Receita Federal do
Brasil-RFB.
10.
É sabido que as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real,
optantes pelo regime de apuração anual, como no caso em análise a
Recorrente, estão legalmente obrigadas a antecipar, no curso do ano-
calendário, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) devido em
bases estimadas – v. cf. art. 2o, da Lei no 9.430/96.
11.
Trata-se do recolhimento mensal das conhecidas estimativas, sendo
que, ao final do período anual, quando se torna possível apurar o lucro
tributável, realizar-se-á o ajuste entre o valor recolhido por estimativa e o
montante efetivamente devido aos cofres da União a título de IRPJ.
12.
Ou seja, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de
arrecadação de tributos, decorrente de norma administrativa tributária,
por meio da qual o Fisco impõe o adimplemento antecipado da obrigação
principal, a qual, no entanto, somente se concretizará no momento da
ocorrência do fato imponível (31 de dezembro), quando todo o valor já
recolhido se transmuda em crédito passível de compensação com o
quantum efetivamente devido.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725220/2017-25
6
13.
Sendo assim, o legislador ordinário, estabeleceu como penalidade
específica a aplicação de multa isolada para o não pagamento mensal das
estimativas, estabelecida no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
14.
No presente caso, a Administração Tributária verificou a inexistência
de pagamentos alusivos às estimativas do IRPJ devidas nos meses de
agosto, setembro e outubro de 2016.
15.
Ocorre que, antes do início da fiscalização que deu ensejo ao auto de
infração ora sob julgamento (datado de 12/05/2017), o contribuinte incluiu
os valores devidos a título de estimativa em parcelamento tributário no dia
06/02/2017 (instituído pela Medida Provisória n° 766 de 4 de janeiro de
2017 e regulamentado pela IN n° 1.687 de 31 de janeiro de 2017, cujo
prazo de adesão foi do dia 1o de fevereiro de 2017 até o dia 31 de maio de
2017), incluindo os juros e a multa de mora sobre eles devidos.
16.
Destarte, como confirmado, inclusive, pelo v. acórdão recorrido (fl.
65), o contribuinte comprovou que as estimativas, que motivaram o
lançamento das respectivas multas isoladas, realmente se encontram
parceladas.
17.
A dúvida que surge então é se o parcelamento dos débitos de
estimativas torna indevida a cobrança de multa isolada pelo seu não
pagamento.
18.
Embora o assunto não seja completamente pacífico neste Conselho,
são numerosos os precedentes no sentido de que, uma vez confessados,
via parcelamento tributário, os valores devidos por estimativas
conjuntamente com a respectiva multa pelo atrasado do recolhimento,
torna-se incabível a exigência cumulativa da multa isolada.
19.
Neste sentido, destaco as ementas a seguir colacionadas:
PARCELAS
DE
ESTIMATIVAS
MENSAIS
NÃO
RECOLHIDAS.
OPÇÃO
AO
PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI 11.941/2009. ANTERIOR AO INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. NÃO EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
Comprovado nos autos que a Recorrida confessou seus débitos de estimativas
mensais no Refis antes do início do procedimento fiscal, não devem proceder os
lançamentos consubstanciados no auto de infração. Assim, devem ser cancelados
o principal e a multa de ofício aplicada.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725220/2017-25
7
MULTA ISOLADA.
Tendo sido confessados no REFIS os valores de estimativas, assim como a multa
pelo atrasado do recolhimento, torna-se incabível a exigência cumulativa da
multa isolada. (Acórdão no 1202-000.825, 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
do dia 03 de julho de 2012)

AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS. COMPROVAÇÃO.
Constatado que o contribuinte cumpriu com a obrigação de recolher as
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL mediante pagamento, compensação e
parcelamento, cancela-se o lançamento fiscal efetuado para exigir a multa isolada
pelo não recolhimento dessas estimativas.
RECURSO EX-OFFÍCIO. ERRO NA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
Nega-se provimento ao recurso interposto pela autoridade julgadora “a quo”,
quando a decisão recorrida identificou, corretamente, a ocorrência de erro na
imposição da multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas mensais.
(Acórdão no 1202-000.939, 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão do dia 06 de
março de 2013)

MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS.
A exigência de multas isoladas pelo não pagamento de estimativas mensais de
tributos não pode subsistir se a contribuinte informou os valores devidos em
DCTF, ou, ainda, se a administração tributária facultou o parcelamento para
recolher tais valores, após o encerramento dos anos-calendários, ao qual a
contribuinte aderiu e estava em dia antes da autuação.
MULTA DE OFÍCIO. REGULAR.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição, por falta de pagamento ou recolhimento,
por falta de declaração e por declaração inexata. (Acórdão no 1302-001.975, 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão do dia 13 de setembro de 2016)

MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
É indevida a exigência de multa isolada pelo não pagamento de estimativas
mensais na hipótese de ter o contribuinte informado os valores a esse título em
DCTF e ter a Administração Tributária deferido o parcelamento dos montantes.
Isto porque, depois de encerrado o ano-calendário em que eram devidas as
estimativas, somente caberia a cobrança do IRPJ conforme ajuste anual e da multa
de ofício (art. 17 da IN 1515/2014). Assim, tendo sido aceito o pagamento dos
débitos de estimativa via parcelamento, não é possível posteriormente o
lançamento de multa isolada por falta de recolhimento desses valores, por falta de
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725220/2017-25
8
subsunção à hipótese da penalidade prevista no art. 44, inciso I, alínea b da Lei n.
9.430/96. (Acórdão no 1201-005.687, 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão do dia 13 de dezembro de 2022)

MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
ADESÃO AO PARCELAMENTO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO
NÃO CABÍVEL.
É indevida a exigência de multa isolada pelo não pagamento de estimativas
mensais na hipótese de ter o contribuinte informado os valores a esse título em
DCTF e ter a Administração Tributária deferido o parcelamento dos montantes. Isto
porque, depois de encerrado o ano-calendário em que eram devidas as estimativas,
somente caberia a cobrança do IRPJ conforme ajuste anual e da multa de ofício
(art. 17 da IN 1515/2014). Assim, tendo sido aceito o pagamento dos débitos de
estimativa via parcelamento, não é possível posteriormente o lançamento de multa
isolada por falta de recolhimento desses valores, por falta de subsunção à hipótese
da penalidade prevista no art. 44, inciso I, alínea b da Lei n. 9.430/96. (Acórdão no
1002-003.146, 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão do dia 06
de dezembro de 2023)
20.
No âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais (3a Turma), no dia
17/02/2022 foi prolatado o Acórdão no 9303-012.843, que, por
unanimidade de votos, reformou o Acórdão no 1201.002.072, citado no
julgamento da DRJ para respaldar seu entendimento – v. cf. fl. 67 –, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
Não é cabível o lançamento de ofício para exigência de multa isolada sobre
estimativas que tiveram seu parcelamento deferido pela Administração
Tributária.
21.
No mesmo sentido, a 1a Turma da CSRF no dia 1 de dezembro de
2021 asseverou que não é cabível a aplicação da multa isolada sob
estimativas incluídas em programa de parcelamento, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA ISOLADA E
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 105.
INOCORRÊNCIA.
Deve ser conhecido o recurso especial fazendário se a exoneração da multa isolada
teve em conta períodos de apuração entre a edição da Medida Provisória no 351,
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725220/2017-25
9
de 2007, e a Lei no 11.488, de 2007, e um dos paradigmas apresentados evidencia a
manutenção da penalidade isolada neste período.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “NON BIS IN IDEM”. DENÚNCIA ESPONTÂNEA E NÃO
CABIMENTO DE MULTAS DE MORA E DE OFÍCIO. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial da Contribuinte na parte em que os acórdãos
apresentados para demonstrar as divergências evidenciam decisão em contexto
fático e jurídico distinto, concernente à impossibilidade de lançamento ou cobrança
de tributos parcelados de natureza distinta de estimativas integrantes da apuração
que resulta no tributo devido no ajuste anual, este objeto de lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO DEVIDO NO AJUSTE ANUAL.
ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO EM VALOR
SUPERIOR. IMPROCEDÊNCIA.
As estimativas são antecipações do tributo devido ao final do ano-calendário. Não
se pode exigir CSLL a título de ajuste anual quando o valor das antecipações já
confessadas, e cuja exigibilidade está suspensa em razão de adesão a programa de
parcelamento, supera o valor que se pretende cobrar na autuação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. INCLUSÃO DO VALOR DAS ESTIMATIVAS EM PROGRAMA DE
PARCELAMENTO. PENALIDADES. ARTIGO 112 DO CTN.
O artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece a interpretação
mais favorável ao acusado em matéria de penalidades, em caso de dúvida quanto à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos. (Acórdão no 9101-005.895)
22.
Outrossim, recentemente (dia 11/05/2023) a CSRF (1a Turma)
proferiu o Acórdão no 9101-006.598, que, por unanimidade de votos,
reformou o Acórdão no 1301-005.651 e refirmou seu entendimento, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. INCLUSÃO DO VALOR DAS ESTIMATIVAS EM PROGRAMA DE
PARCELAMENTO. PENALIDADES. ARTIGO 112 DO CTN.
O artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece a interpretação
mais favorável ao acusado em matéria de penalidades, em caso de dúvida quanto à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos.
23.
Com efeito, verifica-se a intenção do sujeito passivo de arcar com a
mora de seu débito desde o vencimento antecipado das estimativas, e a
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725220/2017-25
10
aceitação, pela Receita Federal do Brasil, da inclusão desta dívida em
parcelamento especial. Portanto, se de um lado não se pode dizer que as
estimativas foram pagas, não se pode negar que o sujeito passivo estava
em uma situação transitória de pagamento.
24.
Assim, a consolidação da estimativa a ser parcelada considera, em
princípio, a inclusão de penalidade a título de multa de mora e atualização
a título de juros de mora, desde o vencimento de cada parcela, ou seja, já
considera uma penalidade pelo não recolhimento no prazo legal.
25.
Cabe salientar que a instituição da multa isolada estipulada pelo
artigo 44 da Lei no 9.430/96 tem como pressuposto a impossibilidade de
cobrança das estimativas, após o término do ano-calendário.
26.
Logo, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese
de incidência da multa isolada, uma vez que, efetivamente, as estimativas
estão sendo recolhidas. Ademais, o débito parcelado fica com sua
exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso VI, do CTN, o que
afasta a inadimplência da Recorrente, configurando-se a situação
incompatível com a aplicação de penalidade pela falta de recolhimento.
27.
Desta forma, o reconhecimento pela Administração Tributária da
possibilidade de efetuar parcelamento das estimativas revela um
comportamento contraditório com a aplicação da penalidade prevista no
artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, cujo fundamento é a falta
de recolhimento delas.
28.
De outro lado, importante frisar que o ponto aqui não é afastamento
da multa isolada por denúncia espontânea, o que sabidamente não ocorre
no âmbito do parcelamento – a v. cf. REsp no 1.102.577/DF, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória
por este Conselho. Mas sim, a ausência de subsunção dos fatos narrados
no caso em concreto, com a hipótese de incidência traçada pela legislação
para aplicação da multa isolada pela falta de pagamento de estimativa.
29.
Ora, antes de começar a fiscalização a Recorrente aderiu ao
parcelamento, incluindo os juros e a multa de mora sobre eles devida,
assim, a partir daí o débito de estimativa encontrava-se confessado e
sendo adimplido em conformidade com o programa outorgado pela RFB.
Não se trata, portanto, de caso em que previamente à adesão ao
parcelamento a multa isolada já se encontrava lançada.
30.
Estando os débitos de estimativa parcelados, o pagamento está
sendo feito aos cofres da União, de forma que torna-se impossível
entender que o pagamento de estimativa deixou de ser efetuado, sendo
incabível, por conseguinte, a cobrança da multa isolada estabelecida no
art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei n.o 9.430/1996.
31.
Além disso, se a autoridade tributária permitiu o pagamento das
estimativas via parcelamento, como poderia posteriormente autuar o
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.912 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725220/2017-25
11
contribuinte para cobrar multa isolada pelo não pagamento das
estimativas.
32.
O raciocínio supramencionado consubstancia-se ainda no disposto no
artigo 112, inciso I, do CTN, o qual estabelece que a lei tributária que
define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do
fato.
33.
Destarte, caso haja dúvida sobre o parcelamento ser ou não
entendido como forma de pagamento para fins de aplicação da multa
isolada, deve ser dada interpretação mais favorável ao contribuinte,
conforme determina a lei.
34.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos,
DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, a fim de cancelar o lançamento
de ofício da multa isolada sobre os débitos de estimativas parcelados.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar o lançamento de ofício da multa isolada sobre os débitos de estimativas
parceladas.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 180
DF CARF MF
Original